Tribunal: STF
Processo: MS 39389
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional Mandado de segurança. “Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Pirâmides Financeiras”. Quebra de sigilos.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”).



2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. 



3. Em cognição sumária, não vislumbro flagrante descumprimento de tais exigências, uma vez que a justificação apresentada aponta a suspeita de prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, que teriam causado prejuízos de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de reais a milhares de investidores.



5. Medida liminar indeferida. Determinação de restrição do acesso aos dados obtidos aos (i) membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessão secreta, e (ii) aos impetrantes e seus advogados



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (Petição nº 107583/2023), apresentado nos autos do mandado de segurança, impetrado por Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda. e David Jesus Gil Fernandez, seu administrador, em face de atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”). 



    2. Os atos impugnados consistiram em convocações do segundo impetrante e de outras pessoas e autoridades para prestar depoimento como testemunhas e informantes, bem como requerimento de quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.



    3. Concedi parcialmente a tutela de urgência requerida, em 20.09.2023, apenas para garantir ao segundo impetrante a condição de investigado durante depoimento perante a CPI. A decisão, referendada pelo Plenário.



    4. Em 25.09.2023, os autores apresentaram nova petição, informando sobre a inclusão do requerimento de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do segundo impetrante, na pauta do dia 26.09.2023. O requerimento foi autuado sob o nº 164/2023 e, conforme se verifica nos extrato de informações disponibilizado no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, foi aprovado pela CPI.



    5. É o relatório. 



    6. Reitero, de início, que nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Num juízo de cognição sumária, entendo que o primeiro requisito não está demonstrado.



    7. A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de quebra dos sigilos do segundo impetrante, em vista da alegada ausência de fundamentação, bem como da suposta extrapolação do objeto da CPI.



    8. Conforme já tive oportunidade de destacar, não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica das pessoas envolvidas apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.



    9. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada. Nesse sentido, confira-se:



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.



    - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.



    - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.



    PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. (...).



    (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.02.2005)



    10. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.



    11. Ao menos à primeira vista, não vislumbro flagrante descumprimento de tais exigências. Com efeito, foi indicada a conduta a ser apurada, consistente na suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, relacionados a “oferta de ativos financeiros fora da regulamentação e com promessas de retornos muito acima do mercado (...) causando prejuízos de mais de R$ 450 milhões a milhares de investidores” (doc. 06). Os indícios que justificam a suspeita inicial foram devidamente apontados: (i) banimento da Infinity Asset da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), por infrações em investimentos; (ii) possível ocorrência de conflitos de interesse; (iii) identificação de perdas milionárias aos clientes da gestora de ativos, que incluem fundos de regimes próprios de previdência; (iv) manutenção de aplicação de recursos da Unimed Vitória, cujo diretor presidente também teve os sigilos quebrados, mesmo após a Infinity ter sido excluída da ANBIMA; entre outros.



    12. Em juízo sumário, entendo também explicitada a utilidade das medidas aprovadas pela CPI, uma vez que se apura eventual conflito de interesses na relação dos impetrantes com os demais investigados. Considero, igualmente, que houve delimitação das informações buscadas. Assim, não identifico, neste momento, razões para reduzir o escopo da diligência aprovada. 



    13. Ademais, em análise precária, não vislumbro extrapolação do objeto da CPI ao investigar a atuação dos impetrantes. O conceito de pirâmides financeiras, conforme esclarecido pelo Presidente da CPI, em informações apresentadas no MS 39.363, sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pode abranger quaisquer negócios em que os aportes dos novos aplicadores remuneram os retornos ou rendimentos distribuídos. Assim, há suspeita de que a operação dos impetrantes seguia esse tipo de esquema fraudulento. Eventual descaracterização de suas atividades como pirâmide financeira apenas poderá ser confirmada após as apurações propostas pela CPI.



    14. Por fim, ressalto que “o decreto parlamentar de quebra dos sigilos telefônico e telemático não exonera a CPI do dever de preservar a confidencialidade dos dados em questão, atendendo fielmente ao que dispõe o próprio Regimento Interno do Senado, em seu art. 144” (MS 38.050, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 29.07.2021). 



    15. Diante do exposto, indefiro a liminar quanto ao pedido de quebra de sigilo do segundo impetrante, mantendo a eficácia da aprovação do requerimento pela CPI. Determino, no entanto, na linha do decidido no MS 39.363, a restrição do acesso aos dados obtidos aos (i) membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessão secreta, e (ii) aos impetrantes e seus advogados, sendo o Presidente da Comissão responsável pela observância desse sigilo.



    16. Oficie-se, com urgência, ao Deputado Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para ter ciência desta decisão, encaminhando-lhe cópia de seu teor, de modo a adotar as medidas necessárias ao seu cumprimento.



    17. Prossiga-se o feito, quanto às demais providências já determinadas na decisão liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023 .



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator